Tribunal: TJMT
Processo: 1015823-53.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1015823-53.2019.8.11.0000
Recorrente: ALESSANDRO JOSÉ MACEDO
Recorrido: RENAULT DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALESSANDRO JOSÉ MACEDO (id 53058968) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 50046499):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA AO AUTOR SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE BOA FÉ DO DEMANDANTE – NÃO CONTRIBUIÇÃO PARA REALIAZAÇÃO DA PERÍCIA DO VEÍCULO DEFEITUOSO – RECURSO PROVIDO. Não pode o autor, em segunda ação, reclamar por defeito no veículo se nem mesmo na primeira demanda ajuizada contribuiu com o perito (apresentando o automóvel) para os esclarecimentos necessários acerca do problema, fazendo-se, em razão disso perícia indireta. Nesta hipótese, não se verifica já na primeira demanda, no primeiro comportamento processual do agravado, a verossimilhança das suas alegações e principalmente a sua boa-fé, razão pela qual a reforma da decisão singular que concedeu a tutela é medida que se impõe.-” (TJMT, RAI 1015823-53.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que restou comprovado o defeito no veículo, sendo dever da concessionária e da fabricante a reparação do bem.
Assim, verbera que, “Demonstrado o equivoco da decisão da Colenda 2a Câmara, causa pela omissão da Agravante/Recorrida quanto a correta informação, e comprovado pelo Recorrente que o veículo foi deixado na concessionária, requer o provimento do recurso, e reforma da decisão para mantença da liminar de piso”.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Nos moldes do art. 1.029, §5o, inciso III do CPC, a parte pede efeito suspensivo da decisão, diante do equivoco dos julgadores na apreciação do Recurso de Agravo, que por omissão da Agravante/Recorrida, levou os Julgadores a erro, uma vez que o veiculo não está com o Recorrente e sim com a concessionaria – BURITI Veículos.
O defeito do veículo, resta comprovado, assim como, o dever de reparação da concessionária e fabricante deriva da Lei, art. 18 do CDC, e pacificado pela jurisprudência do STJ.
Deste modo, pede efeito suspensivo a decisão, tendo que a decisão da Turma resta equivocada, e contrário a jurisprudência dominante do STJ, e ao art. 18 do CDC.”
Recurso tempestivo e deferida a justiça gratuita, conforme certidões id 54239993 e 55301473.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que o simples pedido para que o recurso seja recebido no efeito suspensivo não é capaz de atribuir o aludido efeito, havendo a necessidade de comprovar o perigo da demora e a probabilidade do direito.
E ainda, constata-se que a parte Recorrente busca a reforma do acórdão que cassou a liminar deferida em Primeiro Grau, o que atrai o óbice da Súmula n. 735 do STF.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi